Tribunal: STF
Processo: RE 1571074
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AUXÍLIO EMERGENCIAL. COVID-19. PRESCRIÇÃO ESTABELECIDA PELA MP 1.039/21, ART. 14, INCISOS II E III. ART. 60 §3 E 11 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, em razão da prescrição.



    2. Aduz a parte autora que preenche todos os requisitos para a concessão do benefício. Alega que a MP 1039/21 tem como objetivo a alteração do parágrafo 2º da Lei 8.742/93, artigo que definiu os objetivos e nada versa sobre prescrição. Sustenta que o Decreto nº 10.316/2020 continua vigente, sequer se referindo à prescrição. Entende que a prescrição é de cinco anos, e não de um ano.



    3. Ao julgar improcedente a pretensão exordial, a sentença restou assim fundamentada:



    “(...) Trata-se de ação mandamental em que a parte autora pede para que a União proceda ao imediato pagamento de mensalidades vencidas do auxílio-emergencial. Prejudicialmente, o art. 14 da Medida Provisória nº 1.039/2021 fixou o prazo prescricional de 01 (um) ano, contado da data da publicação dessa MP, para o exercício da pretensão relativa a quaisquer aspectos do auxílio-emergencial, em todas as suas iterações, sem previsão de causas suspensivas ou interruptivas: Art. 14. Prescreve em um ano, contado da data de publicação desta Medida Provisória, a pretensão contra quaisquer atos relativos ao processamento: I - do auxílio emergencial de que trata o art. 2o da Lei no 13.982, de 2020; II - do auxílio emergencial residual de que trata a Medida Provisória no 1.000, de 2020; e III - do Auxílio Emergencial 2021. Como a MP nº 1.039/2021 foi publicada em 18/03/2021, o prazo prescricional escoou em 17/03/2022. No caso destes autos, a ação foi ajuizada em 16/02/2023, de modo que a pretensão autoral restou fulminada pela extinção da pretensão condenatória operada pela prescrição. Diante do exposto, reconheço a prescrição da pretensão condenatória, nos termos do art. 487, II, do CPC.” 



    4. De fato, a Medida Provisória nº 1.039, de 18/03/2021, a par de instituir o auxílio emergencial 2021, fixou o seguinte prazo prescricional para as ações que busquem discutir questões envolvendo o auxílio emergencial original (Lei nº 13,982/2020), auxílio emergencial residual (MP nº 1.000/2020) e auxílio emergencial 2021 (MP nº 1.039, de 18/03/2021):



    Art. 14. Prescreve em um ano, contado da data de publicação desta Medida Provisória, a pretensão contra quaisquer atos relativos ao processamento: 



    I - do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020; 



    II - do auxílio emergencial residual de que trata a Medida Provisória nº 1.000, de 2020; e 



    III - do Auxílio Emergencial 2021. 



    5. Nesse passo, considerando que a Medida Provisória n. 1.039 foi publicada em 18/03/2021, o termo final do prazo prescricional ocorreu em 18/03/2022. Como no caso presente a ação foi protocolizada somente em 16/02/2023, verifica-se que a pretensão ora deduzida foi alcançada pela prescrição. Razão disso não merece reforma a sentença que julgou extinto o processo sob esse fundamento.



    6. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.



    7. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que não foram ofertadas contrarrazões, não havendo, desse modo, se falar em apreciação do trabalho realizado pelo advogado, do tempo exigido para o seu serviço, assim como do grau de zelo, nos termos do art. 85, §2º do NCPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 2º; 5º, XXXV e LXXIV; 62, §§ 3º e 11; e 134, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente